Tribunal: TJDFT
Processo: 0735929-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE. VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A notificação extrajudicial encaminhada pelo credor por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no endereço constante no contrato firmado entre as partes é suficiente para constituir a devedora em mora, não se exigindo que a assinatura constante no referido aviso seja a da própria destinatária, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69. Logo, é válida a notificação extrajudicial para fins de comprovação da mora no âmbito de ação de busca e apreensão.
2. Recurso conhecido e desprovido.